Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO FAVORÁVEL AO APELANTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para aquisição de veículo.
2. A alegação do Autor da demanda, que foi amparada na sentença, é de que o valor das parcelas mensais está superior ao valor que seria devido conforme as taxas de juros estipuladas no contrato.
3. O Réu apela e fundamenta seu recurso na possibilidade de capitalização de juros e na inaplicabilidade da Lei da Usura aos contratos bancários, concluindo que não deve ser revista a taxa de juros pactuada. 3.1. Tais razões recursais não possuem relação com os fundamentos adotados na sentença, tampouco com a pretensão autoral, que versam sobre a necessidade de recálculo das parcelas de acordo com a taxa de juros mensal efetivamente contratada. 3.2. Não houve pedido de revisão da taxa de juros pactuada nem decisão nesse sentido, razão pela qual a apelação viola a dialeticidade recursal.
4. Quanto aos argumentos de que é válida a tarifa de registro de contrato na autarquia de trânsito, não se vislumbra interesse recursal, porquanto a validade de tal encargo já foi declarada na sentença.
5. Ainda que, por um esforço interpretativo, fosse apreciado meritoriamente o pedido de afastamento da condenação ao ressarcimento, o Apelante não comprovou o erro dos cálculos da Contadoria no momento em que intimado para se manifestar, limitando-se a afirmar que a diferença encontrada entre os valores era irrisória.
6. Quanto aos pedidos veiculados em contrarrazões de reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato e de devolução em dobro de valores, não devem ser conhecidos, uma vez que eventual irresignação da parte deveria ser manifestada por meio do recurso próprio, não sendo as contrarrazões instrumento processual hábil para pedir reforma da sentença.
7. Apelo não conhecido e, caso ultrapassados os vícios formais, apelo não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.